Tribunal: STF
Processo: RE 507362
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DUPLICIDADE – ADEQUAÇÃO. Uma vez verificado o surgimento de vício quando da apreciação dos embargos anteriores, impõe-se o provimento. 



    MULTA – ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RAZOABILIDADE. Na imposição da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, no que o preceito revela piso de um e teto de dez por cento, cabe observar a razoabilidade, a consideração não só do valor da causa devidamente corrigido, como também dos pronunciamentos, existentes no processo, favoráveis e contrários à parte agravada.